Tribunal: TJBA
Processo: 0785085-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0785085-65.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Poliane França Gomes Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E MANTEVE A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EXECUTIVO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO URBANÍSTICA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PODER DE POLÍCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno, interposto pelo Município de Salvador, contra a decisão monocrática do Relator, que negou provimento ao recurso de apelação do ente público e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa, com fulcro nas teses jurídicas firmadas pelo STF no Tema 1.184 de repercussão geral e na Resolução n.º 547/2024 do CNJ. A execução fiscal tem por objeto a cobrança de multa administrativa aplicada pela SUCOM, decorrente de infração à legislação urbanística municipal (Lei nº 5.354/98). II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação prévia do Município quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF configura nulidade por violação ao contraditório; e (ii) estabelecer se o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 se aplica às execuções fiscais de natureza não tributária, fundadas em multas administrativas decorrentes do exercício do poder de polícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inobservância do contraditório prévio quanto à aplicação do Tema 1.184/STF não acarreta nulidade da sentença quando suprida pela oportunidade de manifestação nas razões recursais, inexistindo prejuízo concreto ao ente público, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC. 4. O STF, no julgamento do RE 1.355.208/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), firmou teses vinculantes, estabelecendo a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que não tenham sido adotadas diligências prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da dívida. 5. A Resolução n.º 547/2024 do CNJ determina a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis – hipótese dos autos. 6. No entanto, o crédito executado, consubstanciado em multa administrativa aplicada por infração urbanística, possui natureza não tributária, vinculando-se ao exercício do poder de polícia e à tutela da ordem urbanística, com função pedagógica, repressiva e preventiva. 7. A distinção entre dívida ativa tributária e não tributária encontra respaldo no art. 39, §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.320/64, não se confundindo os objetivos arrecadatórios dos tributos com os fins sancionatórios das multas administrativas. 8. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 visam racionalizar execuções fiscais de pequena monta de natureza tributária, não se aplicando automaticamente a execuções voltadas à cobrança de multas administrativas, cuja lógica e finalidade são distintas. 9. A aplicação indiscriminada do Tema 1.184/STF a créditos punitivos compromete a eficácia do poder de polícia e fragiliza políticas públicas voltadas à proteção de bens jurídicos coletivos, como a ordem urbanística, ambiental e sanitária. 10. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da cobrança judicial de multas administrativas, mesmo de valor reduzido, destacando sua função educativa e não arrecadatória (REsp 1.795.235/PE, Rel. Min. Og Fernandes). 11. A orientação desta Câmara Cível é firme quanto à inaplicabilidade do Tema 1.184/STF a execuções fiscais voltadas à cobrança de multas administrativas, considerando a especificidade da natureza jurídica do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso provido. Decisão reformada para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0785085-65.2018.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravada POLIANE FRANÇA GOMES. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.